Tribunal: STF
Processo: AI 141058
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.  A  interposição  de  um
recurso não pode ser reputada como ato urgente. A parte deve fazer-se
representada por profissional da advocacia  devidamente  constituido.
Impõe-se a declaração de impossibilidade de conhecimento  do  recurso
se o nome do subscritor da peca não consta dos instrumentos  juntados
aos autos.